Tribunal: TJDFT
Processo: 0715785-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0715785-57.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: YAN LUIS FERREIRA DE ARAUJO IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por BRUNO MACHADO KOS em favor de YAN LUIS FERREIRA DE ARAUJO, cuja prisão em flagrante pela suposta prática dos tipos previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Alega o impetrante a desnecessidade da prisão preventiva, tendo em vista que o paciente é primário e não se dedica a atividades criminosas, de modo que, em caso de eventual condenação, poderá ser beneficiado com o tráfico privilegiado e cumprir a pena em liberdade. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva, mormente para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal. Sustenta que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para resguardar a ordem pública e garantir o andamento da instrução e aplicação da lei penal, sendo o monitoramento eletrônico a medida mais adequada, considerando que o paciente tem residência fixa. Pede a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva, e subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Finalmente, requer a ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. YAN LUÍS FERREIRA DE ARAÚJO, paciente, e seu irmão JEAN LUIS FERREIRA DE ARAUJO foram presos em flagrante, em 6/4/2021, no Condomínio Privê Lucena Roriz, Rua 10, Mod 10, Lote 30A, Ceilândia/DF, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei 11.343/2006. De acordo com a Ocorrência Policial n. 1419/2021 – 24a DP e Auto de Prisão em Flagrante n. 110/2021 – 24a DP, por volta do dia 01/04/2021, policiais da 24a DP / Seção de Crimes Violentos – SECVIO receberam informações de que um carregamento de drogas chegaria na região da Ceilândia/DF, mais especificamente no Condomínio Privê. A informação foi repassada para a Seção de Repressão às Drogas – SRD, para que fosse realizado um trabalho conjunto. No dia 06/04/2021, os policiais deslocaram-se para o local indicado, notadamente Condomínio Privê Lucena Roriz, Rua 10, Mod 10, Lote 30-A, constatando movimentação típica de traficância na residência do paciente. Em determinado momento, JEAN foi até a frente, flagrou as equipes policiais e adentrou o imóvel. Em face das fundadas suspeitas, os agentes policiais ingressaram na residência do paciente, verificando que o lote possuía dois compartimentos habitacionais, ou seja, uma Casa de Frente e outra Casa dos fundos. Consoante as declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante, a casa da frente pertence a JEAN LUÍS FERREIRA DE ARAÚJO e LÍDIA LUSTOSA LOPES e se encontra em processo de reforma. Na região da sala, havia dois sofás e, em um dos sofás, de cor marrom, as drogas estavam na parte debaixo, "socadas" (ocultadas), sendo encontrados 14 (catorze) tabletes de maconha. No quarto do casal, foram encontradas 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína. Na Casa dos Fundos, mora a mãe de Jean (Silvana), a qual não se encontrava no momento da abordagem. Devido à reforma do imóvel da frente, JEAN e LÍDIA possuíam um quarto na residência da mãe de JEAN. Dentro do quarto, foi encontrada 1 (uma) porção de maconha envolta em um papel-filme transparente e uma tesoura, com resquícios da droga nas pontas. No total, foram apreendidos 11,050 g de maconha, divididos em 14 porções; 18,59 g de maconha, em porção única e; 230,02 g de pasta-base de cocaína, dividida em 2 porções. Conduzido à delegacia, JEAN negou a propriedade das drogas, afirmando que poderiam ser de seu irmão YAN LUIS FERREIRA DE ARAÚJO. YAN, por sua vez, em sua oitiva, assumiu ser o responsável pela droga, alegando que a estava guardando como forma de pagamento de dívida pretérita com um conhecido de alcunha “Patolino”, o qual seria o verdadeiro proprietário. Realizada audiência de custódia, a autoridade judicial do NAC homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, nos seguintes termos: A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios de autoria são relevantes e mostram que se trata de tráfico com sinais de extrema gravidade. Com efeito, os policiais responsáveis pelo flagrante, segundo seus relatos, receberam informações de que seria entregue na região do por do sol, grande quantidade de droga. Antes de tomarem fé de tal informações os policiais, relataram monitoraram tal situação e viram uma série de indivíduos circulando na frente da casa em movimentação típica de traficância. Somente após perceberam que foram vistos é que resolveram adentrar. Dentro da casa, encontraram substanciosa quantidade de drogas. Mais de 11kgs de maconha. Mais de dois quilos de pasta base para cocaína (que pode virar o pó ou mesmo o crack). Importante deixar bem assentado que tamanha quantidade de droga (sobretudo em um contexto anterior de informações a respeito de sua entrega em um local específico) não é comum à traficância pequena, senão bem mais associada ao tráfico organizado ou mesmo associado a grupos especializados nesta conduta. No modo de ver deste juízo, estas razões seriam suficientes para alicerçar a prisão preventiva. Inobstante a isto, é preciso ressalta que JEAN ostenta péssimos registros criminais uma vez que possui condenações por roubo e furto e, ainda, assim resolveu manter-se no universo criminoso. É deveras irrelevante se as anotações anteriores não guardam relação com o crime atual. Ao contrário do sustentado pela defesa, a visão do juízo é que o autuado, mesmo que trabalhe, faz do crime um meio de vida. YAN, irmão de JEAN, apesar de ser tecnicamente primário e possuir condições pessoais favoráveis, iniciou sua vida no crime já praticando conduta excessivamente grave. Por isto, tenho que as qualidades abonadoras sucumbem diante da gravidade do fato praticado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (art. 313, inc. I). Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. Foi apreendida grande quantidade e variedade de entorpecentes na residência do paciente e de seu irmão (11,050 g de maconha, divididos em 14 porções; 18,59 g de maconha, em porção única e; 230,02 g de pasta-base de cocaína, dividida em 2 porções. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 19 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador